Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011757-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JONILDES SANTANA DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADOS:- CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA – ME e MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1011757-93.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Rescisória c/c Indenização por Dano Material e Moral, indeferiu pedido de penhora do imóvel descrito na matrícula junta no id. 29319417, tendo visto que o referido bem se encontra registrado em nome de um terceiro estranho a lide, qual seja, GFA – Engenharia e Consultoria Eirelli.
O agravante alega que essa empresa (GFA – Engenharia e Consultoria) faz parte do mesmo grupo econômico da devedora principal, pois a incorporou, logo não se trata de pessoa jurídica estranha à lide.
Aduz que, ainda que assim não fosse, ela deveria ser enquadrada como “terceiro de boa-fé”, pois adquiriu um bem que lhe pertencia.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de penhora de um imóvel, porque estaria registrado em nome de um terceiro, estranho a lide.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a alegada incorporação do terceiro pela agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator